Tribunal: TJPA
Processo: 0802892-31.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802892-31.2021.8.14.0070

APELANTE: DEIVID OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802892-31.2021.8.14.0070

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: DEIVID OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PIRES RODRIGUES – OAB-PA 20.476 E GIOVANNA WANZELER RODRIGUES – OAB-PA 29.815

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVAS CORROBORADAS. APLICAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CONCURSO DE AGENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO LEGALMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por DEIVID OLIVEIRA DA SILVA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA que o condenou por roubo qualificado, com pena de 6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 83 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a alegada nulidade por suposta irregularidade na colheita dos depoimentos das testemunhas, a insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, bem como a necessidade de redimensionamento da pena-base aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura da denúncia às testemunhas antes da oitiva, admitida pela jurisprudência do STJ, não configura nulidade quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao réu.
4. O conjunto probatório, composto pela palavra firme e coerente da vítima, depoimento policial, imagens de segurança e objetos apreendidos, confirma a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese absolutória.
5. A pena-base, fixada acima do mínimo legal com fundamento no concurso de agentes como circunstância judicial negativa, está devidamente motivada e respeita o princípio da individualização da pena, não configurando bis in idem com a majorante do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

6. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa foi corretamente deduzido na segunda fase, e a causa de aumento do § 2º-A, I, do art. 157, foi aplicada conforme dispositivo legal, culminando na manutenção do regime semiaberto e do quantum fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Mantida a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A ausência de nulidade processual na leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, a robustez do conjunto probatório para confirmação da autoria e materialidade, e a fundamentação adequada da dosimetria da pena asseguram a manutenção da condenação, não sendo cabível o redimensionamento da reprimenda quando a decisão judicial observou os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XLVI; CPP, arts. 155 e 381, II; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I;
Jurisprudência citada: AgRg nos EDcl no REsp nº 1.728.794/STJ; AgRg no AREsp nº 2.465.214/SC/STJ; TJ/PA – APL 0016512-88.2014.8.14.0006; AgRg no HC 642042/SP/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802892-31.2021.8.14.0070

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: DEIVID OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PIRES RODRIGUES – OAB-PA 20.476 E GIOVANNA WANZELER RODRIGUES – OAB-PA 29.815

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

OMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DEIVID OLIVEIRA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-
PA, que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.25546324), que que na manhã de 14 de outubro de 2021, por volta de 12h, o denunciado DEIVID OLIVEIRA DA SILVA – “BU”, em comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo identificado por BENINALDO PAIXÃO DOS SANTOS – “BENI”, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram do frentista, Senhor EMERSON FERREIRA E FERREIRA, do posto de combustíveis “Real”, localizado na Rua Minas Gerais, bairro Francilândia, a importância de cerca de R$169,00 (cento e sessenta e nove reais). Logo em seguida, empreenderam fuga na motocicleta utilizada pelos criminosos

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os denunciados como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.25546294-pág.4/5)

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.25546298)

Auto de Entrega. (id.25546298-pág.6)

Recebimento da Denúncia em
6 de dezembro de 2021
(id.25546330)

Documento de identificação do réu, nascido em
20/05/2001
. (id.25546334)

Citação do réu. (id.25546330)

Defesa Prévia. (id.25546336)

Laudo nº 2022.05.000044-BAL. (id.25546340)

Ata de Audiência. (id.25546366)

Mídias de audiência. (id.25546365-25546360)

Alegações finais do Ministério Público (id.25546367)

Alegações finais da defesa. (id.25546370)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.25546371)

A
sentença fora prolatada em10/02/2025 (id.25546377
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
DEIVID OLIVEIRA DA SILVA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II § 2º-A, I, todos do CPB.

Em
razões recursais (id.25894400
)
,
a Defesa pugnou:
preliminar 1) Nulidade da instrução. No mérito 1)
Absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP;
2)
Redimensionamento da pena-base aplicada.

Em
contrarrazões (id.27576923
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 28876009), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DEIVID OLIVEIRA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-
PA, que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

DA NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO QUE TANGE A COLHEITAS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.

A defesa se insurge contra a sentença sob a alegação que a colheita da prova oral se deu de maneira irregular, tendo em vista que o representante ministerial proferiu a leitura da denúncia para as testemunhas, assim como seus depoimentos prestados em delegacia.

Extrai-se dos autos de origem que foi oferecida denúncia em desfavor de Deivid Oliveira da Silva pela suposta prática do delito previsto no artigo
157
, §2º, II e § 2º-A, I, todos do
Código Penal
, isso por ter, no dia 14/10/2021, por volta de 12hs, juntamente com o nacional
BENINALDO PAIXÃO DOS SANTOS – “BENI”, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram do frentista, EMERSON FERREIRA E FERREIRA, do posto de combustíveis “Real”, localizado na Rua Minas Gerais, bairro Francilândia, município de Abaetetuba-PA, a importância de cerca de R$169,00 (cento e sessenta e nove reais). Logo em seguida, empreenderam fuga na motocicleta utilizada pelos criminosos.

É sabido que, em razão da participação em inúmeras prisões, não se pode exigir dos policiais vivacidade na memória de fatos, podendo ser utilizada a inicial acusatória para o seu esclarecimento, que facultando às partes a formulação de perguntas, em obediência ao princípio do contraditório, sem que tal expediente traduza em indesejável influência do ânimo de quem depõe, cabendo ao Juiz sentenciante valorar o testemunho à luz em cotejo com elementos que informam o processo dentro de sua natural discricionariedade.

Ressalte-se ainda que o
Código de Processo Penal
não tenha previsão no que concerne à leitura da denúncia. O
entendimento jurisprudencial admite que a leitura da exordial, antes da oitiva de testemunhas, não configura nulidade processual.

Neste sentido, veja o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE.

AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART.
212
DO
CPP
. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI N.
11.343
/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E POSSUI MAUS ANTECEDENTES.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ‘não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma” (
HC 282.148/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Omissis.” (AgRg nos EDcl no REsp nº 1.728.794, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 25/03/2019).

Assim, tendo em vista que o ônus da prova é do Ministério Público, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu na prática delitiva, se for o caso, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova, notadamente porque não é apta a induzir as respostas, o fato da leitura da denúncia as testemunhas, o que configura cerceamento à acusação e, consequentemente, em flagrante prejuízo na busca da verdade real.

É certo que, no Brasil, vigora o princípio do "livre convencimento motivo do Juiz", segundo o qual, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art.
155
do
CPP
).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual, não há nulidade processual em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal, quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo.

A leitura da denúncia, por óbvio, limitará as testemunhas ou o ofendido aos fatos nela contidos, imunizando-os contra as influências exteriores, chamando-os para a realidade dos autos.

Ademais, não demonstrou o apelante de forma inequívoca que a leitura da denúncia teve o condão de induzir as respostas da vítima ou das testemunhas, havendo, em verdade, mera ilação e presunção da qual tal postura da acusação provocou induzimento.

Desta forma, inexistindo irregularidade no ato e não evidenciado o prejuízo ao réu, a nulidade não merece ser acolhida.

A propósito, assim já se manifestou o STJ:

0AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART.
155
,
§ 1º
, DO
CP
). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL.
LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA.

AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de
Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual (ut,
AgRg no HC n. 712.423/GO
, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 14/3/2022.) 3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no AREsp n. 2.465.214/SC
, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto à alegação de insuficiência de provas para condenação, também não merece acolhimento o referido pleito.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, portando arma de fogo e em concurso de agentes participou da ação delituosa, no qual fora o responsável por abordar a vítima e subtrair a importância de R$ 169,00.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima fora contundente que embora não tenha reconhecido o réu, uma vez que o condutor da motocicleta e estava de capacete, identificou a motocicleta utilizada no crime

como sendo uma POP vermelha, no qual fora encontrada na residência do réu.

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes e arma de fogo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que o ofendido narrou os detalhes da operação que culminou com a subtração de valor monetário da vítima, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Conforme os relatos colhidos durante a investigação e instrução processual não restaram dúvidas do crime praticado pelo réu e seu comparsa, configurando o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítimas, no qual subtraíram uma quantia em dinheiro, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, com o fim de obter o bem do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestados em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante e seu comparsa, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, conforme as declarações prestadas em juízo, pelo ofendido
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Corroborando as declarações do ofendido, o policial militar JOÃO LUIS DOUSA FERREIRA, conforme termos da sentença (id.25546375) , apresentou relato depoimento, a guarnição localizou em frente à residência do réu a motocicleta utilizada no assalto. Ao perceberem a presença policial, o acusado tentou ocultar objeto no guarda-roupa, sendo posteriormente encontrada uma das armas utilizadas no crime. A testemunha afirmou ainda que DEIVID foi identificado pelas imagens de segurança como sendo o condutor da motocicleta durante o roubo.

Outro ponto a se destacado na sentença é que a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, alegando que apenas emprestou a motocicleta para BENINALDO, além de encontrar respaldo apenas no depoimento de sua companheira, mostra-se contraditória - ora afirma que BENINALDO deixou a arma ao devolver a moto, ora diz que foi buscar a moto na casa dele. Tal narrativa é incompatível com os elementos de prova colhidos, uma vez que a arma utilizada no crime estava em seu poder, bem como a motocicleta utilizada no delito, além de sua identificação pelas câmeras de segurança como condutor do veículo e a tentativa de ocultar a arma ao perceber a chegada da polícia, fatos estes também ressaltados pelo Promotor de Justiça. (id.27576923-pág.3)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO SEU MÍNIMO LEGAL

Neste capítulo a defesa se insurge contra a pena-base aplicada, sob a alegação de que não restou comprovado o concurso de agentes, razão pela qual deve ser decotada sua aplicação, fixando a pena-base no seu mínimo legal.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (circunstâncias do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Pois bem, o magistrado considerou o referido vetor negativo uma vez que o crime fora cometido em concurso de agentes.

No crime de roubo, o concurso de agentes, que é a colaboração de duas ou mais pessoas, pode ser usado como
circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena
para fundamentar um aumento da pena-base, desde que não haja cumulação com a majorante do § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, o que configuraria
bis in idem
. O juiz, na sua discricionariedade, pode valorar essa circunstância como forma de aumentar a censura da conduta, demonstrando o maior grau de reprovabilidade que o ato assume devido à união de indivíduos na prática delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA . DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE . PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA . APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel . Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n . 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art . 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Quanto à alegação de ausência de provas quanto ao concurso de agentes, também não merece acolhimento, tendo em vista que o ofendido ratificou em seu depoi8mento em juízo, que fora abordados por duas pessoas em uma motocicleta, portando arma de fogo, logo, não há como ser acolhido o referido pleito, motivo pelo qual mantenho o quantum fixado na sentença.

Na segunda fase – também não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista que o juízo reconheceu a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, existindo uma causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157, do CPB, motivo pelo qual fixou a pena final em

6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e 83 dias-multa, não havendo qualquer correção a ser feita.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em favor de
DEIVID OLIVEIRA DA SILVA,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
20
de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025